Tribunal: TJSP
Processo: 0007056-41.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão do v. Acórdão quanto à violação aos artigos 33, § 2o, alínea "c", 33, § 3o, e 44, § 2o, todos do Código Penal. Inexistência. Finalidades de prequestionamento e de atribuição de efeito infringente. Rejeição.